Tribunal: TJDFT
Processo: 0713148-21.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA R. SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA. CONTRATO. PEDIDO DE RESCISÃO. ATRIBUIÇÃO DE CULPA AO PODER PÚBLICO. PERÍCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Não padece de nulidade a r. sentença por ausência de fundamentação se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
2. Afasta-se a tese de rescisão contratual por culpa do poder público se a perícia é conclusiva no sentido de que a obra não foi finalizada porque o cronograma de obras não foi seguido pela empresa contratada.
3. Levando em consideração o §3o do art. 85 do CPC, havendo condenação nas causas em que a Fazenda Pública for parte, este deve ser o parâmetro para a determinação dos honorários advocatícios e não o valor da causa ou a fixação de valor por apreciação equitativa.
4. Recursos conhecidos e provido somente o recurso do Distrito Federal.